Tribunal: TJDFT
Processo: 0716490-57.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DEMANDA PROPOSTA POR SEGURADORA EM DESFAVOR DO CAUSADOR DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO ENVOLVENDO VEÍCULO SEGURADO. DIREITO DE REGRESSO. SUB-ROGAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 786 DO CÓDIGO CIVIL. COLISÃO NA PARTE TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE SEGUIA ATRÁS. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO.
1. Nos termos do artigo 786 do Código Civil, "paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano", mostrando-se cabível a propositura de ação de ressarcimento em desfavor do causador do sinistro.
2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes" (AgInt no AREsp 1162733/RS, T 4, Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 19/12/2017).
3. Deixando a ré/apelante de apresentar prova de fato apto a afastar a presunção de culpa pelo acidente automobilístico que deu ensejo ao prejuízo alegado na inicial, não há como ser afastada a sua responsabilidade pelo respectivo ressarcimento.
4. Apelação Cível conhecida e não provida.